Tribunal: TJES
Processo: 5000796-64.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000796-64.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS BINDA DA NEIVA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000796-64.2020.8.08.0014

Recorrente: DOUGLAS BINDA DA NEIVA

Recorrido(a): SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VÍCIO NO CELULAR APÓS O SEGUNDO RETORNO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

AUTOR QUE NÃO JUNTOU PROVAS A RESPEITO DA REITERAÇÃO DOS ALEGADOS VÍCIOS, O QUE PODERIA TER SIDO FEITO ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DO APARELHO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, QUE NÃO FOI REQUERIDA, OU EM CARTÓRIO, PARA SER CERTIFICADO NOS AUTOS. ORDENS DE SERVIÇOS JUNTADAS EM QUE CONSTA QUE O VÍCIO FOI REPARADO.

CONQUANTO O ÔNUS DA PROVA POSSA SER CARREADO,
IN CASU
, AO FORNECEDOR, QUANTO À QUALIDADE DO PRODUTO, OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS ATRIBUEM VEROSSIMILHANÇA À TESE DEFENSIVA. NÃO SE DEVE EXIGIR DO CONSUMIDOR PROVA COMPLEXA DO FATO, EIS QUE SE TRATA DE PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO CONSUMERISTA, CONTUDO, É SEU O ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO, MORMENTE A RESPEITO DA MANUTENÇÃO DO PROBLEMA NO APARELHO CELULAR.

A ALTERNATIVA À INCOMPETÊNCIA, NO CASO VERTENTE, SERIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MAIS DANOSA AO CONSUMIDOR. A PROVA PERICIAL SE AFIGURA NECESSÁRIA E ADEQUADA, NO CASO EM APREÇO, A FIM DE CONTRADIZER AS ORDENS DE SERVIÇOS DA FORNECEDORA RECORRIDA, E DEMONSTRAR A MANUTENÇÃO DA FALHA DE FABRICAÇÃO, SE HOUVER.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.